Tribunal: TJDFT
Processo: 0732957-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0732957-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA RODRIGUES MIRANDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA APARECIDA RODRIGUES MIRANDA contra decisão da 7a Vara de Fazenda Pública que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva requerido em desfavor do DISTRITO FEDERAL, condicionou o levantamento dos valores apurados ao trânsito em julgado da ação rescisória 0723087-35.2024.8.07.0000 (ID 244812134, autos 0705713-15.2025.8.07.0018). A agravante alega, em síntese, que: 1) a decisão agravada incorreu em usurpação de competência ao estabelecer condicionante não prevista no âmbito da ação rescisória; 2) não há fundamento jurídico para suspender o levantamento dos valores, uma vez que a tutela de urgência na ação rescisória foi indeferida; e 3) a verba executada possui natureza alimentar, aprovada em lei e reconhecida por decisão transitada em julgado. Requer, ao final, a reforma da decisão agravada para que seja afastada a condicionante imposta pelo juízo. Preparo recolhido (ID 74942009). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. A agravante não requereu efeito suspensivo nem antecipação de tutela recursal. Conheço do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de agosto de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator